Tribunal: STF
Processo: Rcl 59733
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodaney Ferreira Gandra Junior alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 5318322-49.2021.8.09.0000.



    Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).



    Relata a interposição, na sequência, de agravo em recurso extraordinário, que foi inadmitido sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Requer a cassação do ato reclamado, a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    No que concerne ao art. 5º, LV, da CF, pertinente aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tem-se que a Suprema Corte, no recurso representativo da controvérsia (ARE n. 748.371/MT – Tema 660¹), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por se tratar de matéria infraconstitucional. Logo, nesse particular, não há como conferir trânsito a este recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Já em relação ao art. 93, IX, da Carta Magna, pertinente à “obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais”, tem-se que o entendimento lançado no acórdão objurgado vai ao encontro do que restou decidido pelo STF em sede de repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema 339² ), pelo que não há como conferir trânsito ao recurso extraordinário nessa parte, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Isto posto, nego seguimento ao recurso, com espeque nos Temas 339 e 660 do STF.



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660).



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente